Tribunal: STF
Processo: Rcl 41089
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Argileu Alves de Souza Júnior afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 0802596-67.2015.4.05.8100, desrespeitado o decidido no agravo regimental no recurso extraordinário nº 916.425 e, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 837.311.
    O Tribunal reclamado, nas informações, noticia a ocorrência do trânsito em julgado, na origem, em 28 de maio de 2020, data em que formalizada a medida.
    2. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado a preclusão maior. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator